Tribunal: TJES
Processo: 5004189-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004189-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PARCIAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de indulto parcial, com base no artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023.

2. A agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de quatro condenações distintas, todas por crimes patrimoniais, sendo:
(i)
furto qualificado, no processo nº 0002179-33.2015.8.08.0049, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão;
(ii)
furto qualificado, no processo nº 0002882-04.2022.8.08.0021, com pena de 2 anos e 11 meses de reclusão;
(iii)
receptação qualificada, no processo nº 0020848-83.2013.8.08.0024, com pena de 4 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão; e
(iv)
estelionato, no processo nº 002171-34.2020.8.08.0049, com pena de 2 anos e 9 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023, para a concessão do indulto parcial, considerando que possui múltiplas condenações, mas o benefício foi pleiteado especificamente em relação a duas delas, ambas por furto qualificado sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos demonstra que, relativamente às condenações constantes nos processos nº 0002179-33.2015.8.08.0049 e nº 0002882-04.2022.8.08.0021, ambas por furto qualificado sem emprego de violência ou grave ameaça, a agravante preenche os requisitos objetivos, tendo cumprido período superior a cinco meses de pena privativa de liberdade até 25 de dezembro de 2023, conforme exigido pelo artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023.

5. As referidas infrações penais não se enquadram nas hipóteses impeditivas previstas no artigo 1º do Decreto, pois não envolvem crimes hediondos, praticados com violência, grave ameaça ou em contexto de violência doméstica.

6. Também estão preenchidos os requisitos subjetivos, haja vista a inexistência de falta grave registrada, bem como conduta carcerária satisfatória.

7. A jurisprudência admite a concessão de indulto parcial, desde que preenchidos os requisitos legais relativamente a parte das penas, sendo desnecessária a análise conjunta de outras condenações não abarcadas pela hipótese normativa.

8. Diante do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para declarar extinta a punibilidade relativamente às duas condenações abrangidas pelo indulto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004189-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
MARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 0005106-92.2007.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, formulado com fundamento no artigo 2º, inciso XVI, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos para a benesse.

Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar a situação penal da agravante.

Consta dos autos que Marlene cumpre pena privativa de liberdade resultante de quatro condenações distintas, todas por delitos patrimoniais, a saber:

(1)
No processo nº 0002179-33.2015.8.08.0049, foi condenada a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do crime de
furto qualificado
(§4º, IV, do art. 155 do Código Penal), sem emprego de violência ou grave ameaça;

(2)
No processo nº 0002882-04.2022.8.08.0021, sobreveio condenação a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, igualmente por
furto qualificado
, nas mesmas condições;

(3)
No processo nº 0020848-83.2013.8.08.0024, responde por
receptação qualificada
(§1º do art. 180 do Código Penal), com pena imposta de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
;

(4)
E, por fim, no processo nº 002171-34.2020.8.08.0049, foi condenada
a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, pela prática do delito de
estelionato
, tipificado no artigo 171 do Código Penal.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que a agravante preenche, de forma integral, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do indulto pleiteado, porquanto as condenações que lastreiam o pedido de indulto – especificamente os processos de nº 0002179-33.2015.8.08.0049 e nº 0002882-04.2022.8.08.0021 – versam sobre furtos qualificados sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, a princípio, não constitui óbice à concessão do benefício.

No tocante aos
requisitos objetivos
, verifico que, em relação às
duas condenações por furto qualificado
, a apenada atende rigorosamente às exigências normativas.

Isto porque, trata-se de crimes patrimoniais, praticados sem violência ou grave ameaça, cujos bens subtraídos, conforme demonstração constante dos autos, possuem valores inferiores a um salário-mínimo.

Além disso, conforme certidão atualizada de execução, até a data de 25 de dezembro de 2023, a agravante havia cumprido período
superior a cinco meses de pena privativa de liberdade,
atendendo assim, ao disposto no artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023
1
.

Sobre o tema, é pacífico na jurisprudência que o
indulto parcial
é perfeitamente admissível, desde que presentes os requisitos legais para
parte da pena,
não havendo, portanto, exigência de extinção global das condenações
2
.

Quanto aos
requisitos subjetivos
, não há nos autos registro de falta grave ou de qualquer elemento que desabone a conduta carcerária da apenada, tampouco existem condenações por crimes impeditivos previstos no artigo 1º do Decreto, tais como crimes hediondos, violência doméstica, ou cometidos com grave ameaça à pessoa.

Assim, restando comprovado que as condenações específicas pelas quais se pleiteia o indulto, preenchem, de forma incontestável, os requisitos legais, não subsiste fundamento para a manutenção da decisão que indeferiu o pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12936353),
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto, para reformar a decisão agravada e declarar extinta a punibilidade da apenada relativamente às condenações impostas nos processos nº 0002179-33.2015.8.08.0049 e nº 0002882-04.2022.8.08.0021, em razão da concessão do indulto parcial previsto no artigo 2º, inciso XVI, do Decreto nº 11.846/2023.

Determino, ainda, que o Juízo da execução proceda às anotações de estilo, expedindo-se, para tanto, as competentes guias de execução em conformidade com a presente decisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

________________

1
Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XVI
- condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário-mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

2
Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento.